Tribunal: TJES
Processo: 5005359-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005359-75.2022.8.08.0000

AGTE(S):

BERNADETE SIMON BAPTISTA

AGDO(S):

SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Ao ser intimada para comprovar sua renda a parte junta aos autos ID 2790966, comprovante de recebimento de pró-labore informando valor líquido mensal de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais). Contudo, os recibos de entrega de declaração de imposto de renda juntado no ID 2790966 - Pág. 3, há informação de rendimentos tributáveis relativos ao exercício de 2021, superiores a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

3- O magistrado primevo, oportunizou a juntada aos autos de declarações de impostos de renda dos últimos três exercícios na íntegra, determinação que não foi cumprida pela parte. Com efeito, com base nas informações contraditórias e da presença de sinais de riqueza que afastam a situação de hipossuficiência alegada, caberia à parte, na forma do art. 99, §2º, apresentar documentação hábil a comprovar seu estado de miserabilidade, medida não adotada pela agravante.

4- Irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

5-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005359-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERNADETE SIMON BAPTISTA
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005359-75.2022.8.08.0000

AGTE(S):

BERNADETE SIMON BAPTISTA

AGDO(S):

SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
BERNADETE SIMON BAPTISTA
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 2790966 - Pág. 24/25, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que a autora possui renda incompatível com sua alegação de hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 2790963, a parte agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através de sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo. Sustenta que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Indefiro o pedido de justiça gratuita formulada pela parte autora, visto que, apesar de devidamente intimada para trazer aos autos a integra das suas três últimas declarações de imposto de renda, com o fito de comprovar a sua alegada hipossuficiência, deixou de colacionar os referidos documentos aos autos, bem como qualquer outro que corrobore a sua alegação de precariedade financeira.

Há que se destacar que cabe a parte autora demonstrar a sua situação de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício pleiteando, entretanto, mesmo devidamente intimada para tanto, com a advertência de que este juízo entende ser imprescindível a apresentação dos supracitados documentos, não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a sua alegação.

Ressalta-se, ainda, que a parte autora tem total acesso a sua declaração de imposto de renda, tanto que, juntou aos autos somente as duas primeiras páginas desta, todavia, mesmo devidamente intimada, não colacionou aos autos o referido documento.

Outrossim, há que se ressaltar que pela causa de pedir objeto dos autos, aufere-se que a autora aufere renda mensal que é incompatível com a sua alegação de hipossuficiência.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

No caso, cuida-se na origem de ação indenizatória através da qual a autora afirma ser proprietária do sítio Recanto das Pitangas em Linhares, onde possuía uma área de quiosques ao redor de uma lagoa que era alugada para festas e eventos, recebendo uma média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por semana, renda essa utilizada no sustento de sua família. Contudo em razão do acidente de Mariana/MG o lago teve seu nível aumentado impedindo o aluguel da área.

Ao ser intimada para comprovar sua renda a parte junta aos autos ID 2790966, comprovante de recebimento de pró-labore informando valor líquido mensal de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais). Contudo, os recibos de entrega de declaração de imposto de renda juntado no ID 2790966 - Pág. 3, há informação de rendimentos tributáveis relativos ao exercício de 2021, superiores a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Diante de tais dados o magistrado primevo no ID 2790966 - Pág. 11, intima a parte para juntar aos autos suas declarações de impostos de renda dos últimos três exercícios na íntegra, determinação que não foi cumprida pela parte.

Com efeito, com base nas informações contraditórias e da presença de sinais de riqueza que afastam a situação de hipossuficiência alegada, caberia à parte, na forma do art. 99, §2º, apresentar documentação hábil a comprovar seu estado de miserabilidade, medida não adotada pela agravante. Ilustrando:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA PLURALIDADE DE LITISCONSORTES RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira.
3. O fato de os agravantes terem sido isentos do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar destes, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade. 4 . Recurso conhecido, mas desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000063, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000473-56.2016.8.08.0024 AGRAVANTE: NILTON ALEXANDRE BARROS DA SILVA AGRAVADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O § 2º do art. 99 do CPC autoriza ao juiz indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, contudo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. Se os documentos apresentados pela parte após sua intimação, sopesados o local de sua moradia e sua renda líquida mensal, não são suficientes para comprovar o estado de vulnerabilidade econômica alegado, deve-se indeferir o pedido de assistência judiciária formulado com a determinação do recolhimento do preparo referente ao recurso, sob pena de deserção.
3. Se a parte não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício de assistência, limitando-se a formular pedido de reconsideração na hipótese, correta a decisão monocrática que não conhece de seu apelo por deserção, cumprindo a disposição contida na parte final do § 2º do art. 101 do CPC. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160004206, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0024486-61.2012.8.08.0024 Agravante: Carlos Augusto Rodrigues Agravado: Estado do Espírito Santo Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS DOS AUTOS EM CONTRÁRIO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 99, § 2º, do CPC que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. A declaração de hipossuficiente possua presunção de veracidade, nas hipóteses em que elementos dos autos evidenciarem o contrário é possível o indeferimento da gratuidade, desde que concedida à parte requerente oportunidade de comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.
3. E este foi o caminho adotado, considerando que o agravante reside em bairro nobre do Município de Vila Velha, a uma quadra do mar, foi lhe conferida oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça, prazo, entretanto, de transcorreu in albis . 4. Dessa maneira, o indeferimento da gratuidade pretendida fora medida a se impor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024120239678, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005359-75.2022.8.08.0000

AGTE(S):

BERNADETE SIMON BAPTISTA

AGDO(S):

SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTROS

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Ao ser intimada para comprovar sua renda a parte junta aos autos ID 2790966, comprovante de recebimento de pró-labore informando valor líquido mensal de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais). Contudo, os recibos de entrega de declaração de imposto de renda juntado no ID 2790966 - Pág. 3, há informação de rendimentos tributáveis relativos ao exercício de 2021, superiores a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

3- O magistrado primevo, oportunizou a juntada aos autos de declarações de impostos de renda dos últimos três exercícios na íntegra, determinação que não foi cumprida pela parte. Com efeito, com base nas informações contraditórias e da presença de sinais de riqueza que afastam a situação de hipossuficiência alegada, caberia à parte, na forma do art. 99, §2º, apresentar documentação hábil a comprovar seu estado de miserabilidade, medida não adotada pela agravante.

4- Irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não se enquadra na situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito pela aplicação dos benefícios da gratuidade da justiça.

5-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.